Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. FALTA DE PEDIDO EXPRESSO. NÃO DECORREM DE ENTENDIMENTO LEGAL. LIMITE DO JUIZ. ENCARGOS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA COM INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALORES A SEREM APURADOS POR CADA MÊS INADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A peça exordial deve conter os pedidos expressos em sua parte final, conforme consta o art. 319, IV do CPC, a fim de especificar as providências que o autor espera do Estado.
2. Mesmo que os honorários convencionais estejam previstos no Regimento Interno da Associação, eles devem ser requeridos na ação ajuizada, porquanto não decorrem de reconhecimento implícito previsto em lei, tal como são os honorários sucumbenciais que se mostram normatizados, com aplicação imediata embasada na previsão legal, descartando a exigência de que seja suscitado expressamente.
3. Ante a falta de requerimento expresso, não se mostra plausível reconhecer a condenação de honorários convencionais, porquanto viola os princípios essenciais do exame da causa e da congruência ou adstrição no julgamento da lide, a que está vinculado o magistrado no exame da causa.
4. A r. sentença determinou encargos moratórios que denotam dar continuidade aos valores apurados em planilha, contabilizados a partir de cada mês inadimplido, nos termos da lei.
5. Recurso conhecido e desprovido.